Tribunal: STF
Processo: Rcl 63942
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Wilson de Oliveira Leal, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010075-89.2022.5.15.0065, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 4.



    Na petição inicial, o reclamante narra os seguintes fatos: 



    “O Reclamante é agente de combate a endemias no Município de Herculândia e pleiteou na ação trabalhista n° 0010075-89.2022.5.15.0065 o recebimento de adicional de insalubridade e que a verba fosse calculada com base em seu salário-base, conforme expressamente previsto na Lei n° 11.350/06, artigo 9°-A, §3°. 



    O pedido foi acolhido em parte, pois a decisão objurgada entendeu que sim o Reclamante faz jus ao adicional de insalubridade, mas, que, não obstante a expressa previsão em Lei quanto a base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de combate a endemias, por força da súmula vinculante n° 04 deste C. Supremo Tribunal Federal, a base de cálculo deveria ser o salário-mínimo. 



    Ou seja, a Autoridade Reclamada fez a aplicação errônea da súmula vinculante, aplicando-a a hipótese manifestamente incabível, ensejando o ajuizamento da presente reclamação.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, alega que, ao determinar a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4. 



    A esse propósito, afirma que “[a] questão aqui é que especificamente para as atribuições do agende de combate a endemias existe previsão no artigo 9°-A, §3°, da Lei n° 11.350/2006 para que o adicional de insalubridade incida sobre o salário-base e não sobre o salário-mínimo”. (eDOC 1, p. 6)



    Argumenta, assim, que “a Autoridade Reclamada continuou determinando a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mesmo diante de nova Lei regulando a matéria, tergiversando com espeque na súmula vinculante n° 04”. (eDOC 1, p. 6)



    Por fim, requer a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15 - ID: 13b58977).



    Citado, o Município de Herculândia deixou de apresentar contestação (eDOC 19 - ID: bad39051).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Agente de combate a endemias. Afastamento do §3º do art. 9º-A da Lei n. 11.350/2006, com redação dada pela Lei n. 13.342/2016. Alegada violação à Súmula Vinculante n. 4. 1. Nos termos da SV 4, “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 2. Ao afastar a aplicação da Lei n. 13.342/2016 e aplicar como base de cálculo o salário mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4. 3. Pela procedência da reclamação.” (eDOC 21 - ID: 4c1b311f)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, a decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Na espécie, verifico que o reclamante, agente de combate às endemias, ajuizou ação contra o Município de Herculândia, ora beneficiário, objetivando o recebimento ao adicional de insalubridade em grau máximo, bem como a utilização de seus vencimentos como base de cálculo do referido adicional, nos termos da Lei Federal 11.350/06, com redação dada pela Lei 13.342/2016.



    O magistrado de origem proferiu, então, sentença julgando parcialmente procedente o pedido para condenar “a ex-empregadora a pagar adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), nos meses de agosto a janeiro de cada ano, e em grau médio nos meses de fevereiro a julho de cada ano, a ser calculado sobre o salário-mínimo nacionalmente unificado”. (eDOC 9, p. 254; ID: da8459ac).



    Foi então interposto recurso ordinário pelas partes, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, autoridade ora reclamada, negado provimento ao apelo do reclamante, nos seguintes termos:



    “O reclamante foi admitido pelo reclamado em 21/01/2019, após o início da vigência da Lei 13.342/2016, que estabeleceu que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias deve ser calculado sobre o salário base. 



    Conforme entendimento sedimentado na Súmula Vinculante nº 4, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da adoção do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, afastando, entretanto, a possibilidade de sua substituição por decisão judicial. 



    Na hipótese, o reclamante exerce a função de agente de combate às endemias, cujas atividades são regidas pela Lei Federal 11.350/2006, que estabeleceu no §3º de seu artigo 9-A, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário base: 



    Artigo 9º-A, § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base. 



    Dessa forma, a partir do início do vigor da Lei 13.342/2016, o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o salário base, condição mais benéfica estabelecida para a profissão pela legislação federal. 



    Em suma, a Súmula Vinculante nº 4 não obsta a União de fixar base de cálculo constitucional para o pagamento do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde.



    (...)



    Nestes termos, proveria o recurso do reclamante para determinar que o cálculo do adicional de insalubridade que lhe é devido seja realizado sobre o salário base. 



    Contudo, submetida a proposta aos demais membros votantes, prevaleceu o entendimento que adoto, com ressalva da compreensão acima manifestada, no sentido de que base de cálculo para o adicional de insalubridade é o salário mínimo (SV n. 4, STF). 



    Nego provimento, portanto.” (eDOC 9, pp. 301-303 - ID: da8459ac)



    Pois bem.



    Nestes autos, o reclamante reitera que deve ser utilizado o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos estabelecidos no art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal 11.350/2006, com redação dada pela Lei 13.342/2016, que regulamentou as  atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias.



    Ora, consta do referido dispositivo legal a seguinte normativa:



    “Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.



    (...)



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: 



    I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; 



    II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.” (Grifos nossos)



    Como se vê, a aludida legislação estabeleceu que, nos casos dos agentes de combate às endemias, a percepção de adicional de insalubridade deverá ser calculado sobre o seu vencimento ou salário-base, nos termos da CLT ou da legislação específica quando submetidos os empregados a vínculos de outra natureza, o que não se aplica ao caso diante da ausência de legislação.



    Evidente, assim, a existência de previsão legal expressa acerca da base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade.



    Dessa forma, entendo que a determinação de indexação do salário mínimo para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa. 



    E, na hipótese versada, constata-se que a Lei 13.342/2016 regulamentou a matéria quanto aos agentes de saúde e de combate às endemias.



    Nesse sentido, cito precedentes monocráticos proferidos em casos análogos aos dos autos: Rcl 65.813, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8.3.2024; e Rcl 65.207, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.4.2024.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “Com base nesse precedente foi editada a Súmula Vinculante n. 4, que assim dispõe: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região afastou a incidência do §3º do art. 9º-A da Lei n. 11.350/2006, com redação dada pela Lei n. 13.342/2016, que assegura aos agentes de combate a endemias a percepção de adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento ou salário-base. 



    Não obstante o Relator ter reconhecido que ‘a partir do início do vigor da Lei 13.342/2016, o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o salário base, condição mais benéfica estabelecida para a profissão pela legislação federal’ e que ‘proveria o recurso do reclamante para determinar que o cálculo do adicional de insalubridade que lhe é devido seja realizado sobre o salário base’, disse, ao final, que, ‘submetida a proposta aos demais membros votantes, prevaleceu o entendimento que adoto, com ressalva da compreensão acima manifestada, no sentido de que base de cálculo para o adicional de insalubridade é o salário mínimo (SV n. 4, STF)’. 



    Houve, de fato, mal aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 4. 



    Há, no caso, lei vigente e expressa que determina o pagamento de adicional de insalubridade para agentes de combate a endemias calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Ao afastar a aplicação do §3º do art. 9º-A da Lei n.11.350/2006, com redação dada pela Lei n. 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4. 



    Por estas razões, opina o Ministério Público Federal pela procedência da reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, determinando que outro seja proferido, observando-se o teor da Súmula Vinculante n. 4.” (eDOC 21 - ID: 4c1b311f0)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente